Tribunal: TJSP
Processo: 1049629-16.2016.8.26.0114
Classe: Apelação / Remessa Necessária / Auxílio-Acidente (Art. 86)
Órgão julgador: Cyro Bonilha
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-11-03
Data de publicação: 2020-11-03

Ementa:
ACIDENTÁRIA – Operador de produção – Lesões no ombro direito – Nexo causal reconhecido – Redução parcial e permanente da capacidade laborativa – Descabimento, por ora, da concessão de aposentadoria por invalidez – Auxílio-acidente de 50% do salário-de-benefício devido a partir do dia seguinte ao da cessação do auxílio-doença, ficando suspenso, porém, no período de recebimento de benefício

Ementa:
ACIDENTÁRIA – Operador de produção – Lesões no ombro direito – Nexo causal reconhecido – Redução parcial e permanente da capacidade laborativa – Descabimento, por ora, da concessão de aposentadoria por invalidez – Auxílio-acidente de 50% do salário-de-benefício devido a partir do dia seguinte ao da cessação do auxílio-doença, ficando suspenso, porém, no período de recebimento de benefício por força de tutela antecipada – Valores em atraso que devem ser atualizados mês a mês pelos índices de correção pertinentes (Tema no 810 do STF) – Juros de mora devidos desde a citação, de forma englobada sobre o montante até aí apurado e, depois, mês a mês, de modo decrescente – Aplicação do art. 5o da Lei no 11.960/09, porém apenas no que concerne aos juros – Definição dos honorários advocatícios na fase de liquidação (art. 85, § 4o, inciso II, do novo CPC), observando-se o critério da Súmula no 111 do STJ – Recursos do autor, autárquico e oficial parcialmente providos.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
16a Câmara de Direito Público
Registro: 2020.0000900099
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação / Remessa Necessária no
1049629-16.2016.8.26.0114, da Comarca de Campinas, em que é recorrente JUÍZO EX
OFFICIO e Apelante/Apelado INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS,
é apelado/apelante PAULO CESAR JUVENTINO (JUSTIÇA GRATUITA).
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 16a Câmara de Direito Público
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram provimento em
parte aos recursos. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CYRO BONILHA
(Presidente), JOÃO NEGRINI FILHO E LUIZ FELIPE NOGUEIRA.
São Paulo, 3 de novembro de 2020.
CYRO BONILHA
Relator
Assinatura Digital

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
16a Câmara de Direito Público
Apelação / Remessa Necessária no 1049629-16.2016.8.26.0114 -Voto no 37.384c
2
VOTO No: 37.384c
APELAÇÃO SEM REVISÃO No: 1049629-16.2016.8.26.0114
COMARCA: CAMPINAS
JUIZ DE 1a INSTÂNCIA: DR. GILBERTO LUIZ CARVALHO FRANCESCHINI
RECORRENTE: JUÍZO DE OFÍCIO
APELANTES: INSS e PAULO CÉSAR JUVENTINO
APELADOS: OS MESMOS
ACIDENTÁRIA
Operador de produção
Lesões no
ombro direito
Nexo causal reconhecido
Redução
parcial e permanente da capacidade laborativa

Descabimento, por ora, da concessão de aposentadoria
por invalidez
Auxílio-acidente de 50% do salário-de-
benefício devido a partir do dia seguinte ao da cessação
do auxílio-doença, ficando suspenso, porém, no período
de recebimento de benefício por força de tutela
antecipada
Valores em atraso que devem ser
atualizados mês a mês pelos índices de correção
pertinentes (Tema no 810 do STF)
Juros de mora
devidos desde a citação, de forma englobada sobre o
montante até aí apurado e, depois, mês a mês, de modo
decrescente Aplicação do art. 5o da Lei no 11.960/09,
porém apenas no que concerne aos juros Definição
dos honorários advocatícios na fase de liquidação (art.
85, § 4o, inciso II, do novo CPC), observando-se o
critério da Súmula no 111 do STJ Recursos do autor,
autárquico e oficial parcialmente providos.
A r. sentença de fls. 160/166, declarada às fls. 194, julgou
procedente ação acidentária proposta por Paulo César Juventino, condenando o
INSS a pagar-lhe aposentadoria por invalidez acidentária de 100% do salário-de-
benefício a partir do dia imediatamente posterior ao da cessação do auxílio-
doença (09/05/2016
fls. 95); mais abono anual; juros moratórios desde a
citação, à razão de 0,5% ao mês, de acordo com a Lei no 11.960/09; atualização

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
16a Câmara de Direito Público
Apelação / Remessa Necessária no 1049629-16.2016.8.26.0114 -Voto no 37.384c
3
monetária pelo IGP-DI; e honorários advocatícios de 15% sobre as parcelas
vencidas até a sentença, de acordo com a Súmula no 111 do STJ. Outrossim,
concedeu tutela antecipada para a implantação do benefício no prazo de 48
horas, sob pena de multa diária de R$ 100,00, medida que veio a ser revogada
pela decisão de fls. 194.
Inconformado, apela o INSS, buscando a reforma da decisão.
Inicialmente, postula o recebimento do recurso em ambos os efeitos. No mais,
sustenta, em síntese, não estarem presentes os requisitos para a concessão de
aposentadoria por invalidez, aduzindo que o perito concluiu pela incapacidade
total apenas para a função habitual e não para toda e qualquer atividade.
Subsidiariamente, requer a aplicação do disposto no art. 1o-F da Lei no 9.494/97,
com a redação dada pela Lei no 11.960/09, a partir da sua vigência, no tocante
aos juros e à correção monetária, observando que o julgamento do RE
870.947/SE ainda não transitou em julgado. Por fim, pleiteia a fixação da verba
honorária em percentual não superior a 10% das parcelas vencidas até a data da
prolação da sentença (Súmula no 111 do STJ).
Também recorre o autor, pretendendo a reforma parcial da
decisão. Postula a aplicação do Tema no 810 do STF (IPCA-E) e a majoração dos
honorários advocatícios para 20% das parcelas vencidas até a data do trânsito
em julgado, nos termos do art. 85, §§ 11 e 14, do novo CPC.
Processados os recursos, apenas o obreiro apresentou
contrarrazões, postulando a majoração da verba honorária, nos termos do art. 85,
§ 11, do novo CPC.
A sentença está sujeita ao duplo grau de jurisdição, havendo
recurso “ex officio”.
A Procuradoria Geral de Justiça não mais se manifesta em
ações acidentárias.
É o relatório.
Trata-se de ação em que pleiteia o autor a concessão de
aposentadoria por invalidez, auxílio-doença ou auxílio-acidente, sob a alegação
de que teve comprometida sua capacidade laborativa em decorrência de quadro
de lesões no ombro direito e de perda auditiva induzida por ruído (PAIR), males
advindos das condições de trabalho a que estava submetido na função de
operador de produção.
Anote-se desde já que, embora a perícia tenha sido
desfavorável ao obreiro no tocante à perda auditiva, a questão não foi devolvida
ao tribunal, à falta de recurso nesse sentido, estando, pois, superada.
A moléstia no ombro é objeto das CATs trazidas aos autos às
fls. 55/56 (emitidas pelo sindicato), sendo oportuno consignar que o segurado
esteve em gozo de auxílio-doença acidentário de 27/11/2012 a 09/05/2016 (fls.
95).
Registre-se, ainda, que o INSS implantou o benefício de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
16a Câmara de Direito Público
Apelação / Remessa Necessária no 1049629-16.2016.8.26.0114 -Voto no 37.384c
4
aposentadoria por invalidez acidentária por força da tutela antecipada concedida
na sentença (DIP: 01/02/2020 fls. 192/193) e posteriormente revogada pela
decisão de fls. 194.
Efetuada a avaliação médica (fls. 132/138), verificou o perito
que “a descrição do acidente de trabalho em 10.05.2008 descrito na CAT no dia
23.05.2011 apresenta a designação de lesão em ombro”, observando que “a
persistência de limitação de movimentos de elevação de membro superior direito
assim como a limitação para a rotação medial são indicativos de persistência de
lesão em ombro direito” (fls. 136).
Atestou
o
“expert”
que
essas
alterações
acarretam
“incapacidade total e permanente para atividades que exigem movimentos de
ombro direito em caráter permanente ou repetitivo, com ou sem carga” (fls. 138),
podendo ser reabilitado (resposta ao quesito no 12 do INSS fls. 138).
Em suma, extrai-se do laudo que o segurado apresenta
redução parcial e permanente de sua capacidade laborativa, de modo a impedir o
desempenho de sua função habitual, mas não o de outras.
O nexo causal comporta reconhecimento, visto que foi
admitido pelo perito e pela própria autarquia, ao conceder administrativamente o
benefício de auxílio-doença acidentário.
Dentro desse quadro, têm-se, ao menos por ora, como
ausentes os requisitos estabelecidos pelo art. 42 da Lei no 8.213/91 para a
concessão da aposentadoria por invalidez, a saber: a incapacidade total do
segurado e a impossibilidade de reabilitação para o exercício de atividade que lhe
garanta a subsistência.
Assim, configurado o prejuízo à capacidade profissional de
forma parcial e permanente e admitido o nexo causal, é de ser afastada a
aposentadoria por invalidez, concedendo-se em seu lugar o benefício de auxílio-
acidente de 50% do salário-de-benefício.
O termo inicial do benefício deverá corresponder ao dia
seguinte ao da cessação do auxílio-doença acidentário (10/05/2016 fls. 95),
conforme dispõe o art. 86, § 2o, da Lei no 8.213/91, aplicável à hipótese dos
autos.
Cumpre aclarar que, enquanto o autor esteve em gozo de
aposentadoria por invalidez (por força de tutela antecipada) o benefício de auxílio-
acidente haverá de permanecer suspenso, devendo ser ativado posteriormente.
No mais, cumpre deixar explicitado que o débito será
atualizado pelos índices de correção pertinentes (no caso, pelo IPCA-E), com
incidência mês a mês sobre as prestações em atraso, observando-se a respeito o
decidido pelo STF no Recurso Extraordinário no 870.947/SE (repercussão geral
Tema no 810 trânsito em julgado em 03/03/2020, sem modulação).
Acrescer-se-ão juros de mora a partir da citação, de forma
englobada sobre o montante até aí devido e, depois, mês a mês, de modo

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
16a Câmara de Direito Público
Apelação / Remessa Necessária no 1049629-16.2016.8.26.0114 -Voto no 37.384c
5
decrescente.
Não é demais consignar que, em face da Lei no 11.960/09,
será aplicada a alteração definida pelo art. 5o, porém apenas no que concerne
aos juros.
Anote-se que a renda mensal inicial será reajustada pelos
índices previdenciários de manutenção, observada a proporcionalidade no
primeiro reajuste.
Por fim, diante do disposto no art. 85, § 4o, inciso II, do novo
CPC, o percentual dos honorários advocatícios deverá ser definido pelo juízo de
origem na fase de liquidação, mantido, desde já, o critério estabelecido na
Súmula no 111 do STJ, também aplicável na vigência do novo CPC em relação às
ações previdenciárias.
Ante o exposto, pelo meu voto, dou parcial provimento aos
recursos do autor, autárquico e oficial.
CYRO BONILHA
Relator
Assinatura Digital